Tribunal: TJES
Processo: 5033991-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5033991-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO REIS DOS SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FRAUDE EM LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4355805).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
c)
que o débito apontado é regular;
d)
que há relação comercial entre as partes;
e)
que a suposta fraude é decorrente de ato de terceiro;
f)
que os serviços foram contratados e há indícios de que eles foram prestados;
g)
que a recorrida possui débitos pendentes;
h)
que em nada colaborou para a prática da suposta fraude;
i)
que não houve negativação do nome da recorrente;
j)
que há a possibilidade de utilização das telas sistêmicas da recorrente, sendo sua utilização lícita;
k)
que a recorrente agiu no exercício regular do direito;
l)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
m)
que o
quantum
fixado por danos morais merece ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
n)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrente não comprovar efetivamente a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito.

Isso porque a recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, especialmente a relação jurídica entre as partes.

Ademais, as telas do sistema interno do recorrente foram juntadas unilateralmente, e não demonstram efetivamente a contratação/autorização dos seus serviços.

Não há nos autos qualquer tipo de documentação que comprove de forma efetiva que o recorrido contratou o serviço em questão. Não há contrato assinado pela parte, nem ao menos a gravação da suposta ligação que realizou a confecção do contrato.

Por conseguinte, tenho que por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida em uma relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, no recebimento de cobranças indevidas.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da recorrida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à mesma.

Nessa esteira, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
(R$6.000,00), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)